Tribunal: TJMT
Processo: 1003928-86.2021.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003928-86.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONALD FREITAS BARROS - CPF: 091.149.191-09 (APELANTE), ANDRE LUIS SAMPAIO BARONI - CPF: 408.109.068-80 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JULIO ZANARDI NETO - CPF: 009.349.521-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
DIREITO DO CONSUMIDOR -
EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS NÃO
DISPONIBILIZADOS
AO SEGURADO

-
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO -
DESCABIMENTO
–

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
VALOR
MANTIDO

-

RECURSO DESPROVIDO.

Re
conhecida a falha na prestação de serviços da seguradora na negativa de fornecimento das muletas ao segurado,
se o valor fixado para reparação do dano moral atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para que seja
elevado.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por

RONALD FREITAS BARROS

contra a sentença
que,
nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais

ajuizada
em face de

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou
procedentes os pedidos
da inicial
para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correçã
o monetária pelo INPC, a partir da celebração do contrato de seguro.

E ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários sucumbenciais em
20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação - ID nº 208176787.

Em suas razões recursais
(ID nº
20
8
176798
)
,
o
apelante

sustenta, em suma,
o desacerto da sentença,
porquanto evidente a falha na prestação dos serviços da requerida ao não lhe disponibilizar a locação do equipamento ortopédico

quando
necessitava.

Alega que a responsabilidade no caso dos autos é objetiva,
advinda da falha na prestação de serviços da seguradora,
não dependendo da comprovação da culpa
d
a requerida
.

Aduz
que resta claro
nos autos
que os danos s
uportados
ultrapassam mero
s
dissabor
es do dia a dia, porquanto, mesmo fazendo jus à assistência da requerida
para
o fornecimento das muletas
, estando em momento de recuperação pós-cirúrgico, a requerida não atendeu às suas reinvindicações, devendo ser condenada à reparação por danos morais.

Destaca
que os danos morais possuem como
finalidade
amenizar
toda angústia,
sofrimento, dor e vergonha enfrentados
,
assim, deve
a
indenização
ser
fixada em
R$
10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso
,
com a reforma da sentença
para
que seja majorado o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em c
ontrarrazões
no ID nº
208175750
,
a apelada suscita a preliminar de ausência de dialeticidade
, pugnando pelo não conhecimento do recurso. N
o mérito, requer
o desprovimento

e a adequação da correção monetária,
que
deverá

incidir
nos termos da Súmula 362 do STJ, a partir do arbitramento
da indenização por danos morais
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que

o autor
RONALD FREITAS BARROS
ajuizou a presente
Ação Indenizatória por Danos Morais
em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, objetivando, em síntese, reparação por danos morais em decorrência d
e falha na prestação de serviços da seguradora.

Sustentou na inicial ter contratado seguro da requerida, e
após ter se submetido a um procedimento cirúrgico,
necessit
ou fazer uso de muletas e
,
como o seguro contratado possuía cobertura de aparelhos ortopédicos
em regime de locação, entrou em contato
com a seguradora em 20/05/2021,
via WhatsApp
,
para requerer as muletas necessárias para sua
pronta
recuperação
pós cirurgia
.

Relata que e
stava adimplente
com as obrigações
contratuais, assim, solicitou junto à requerida os equipamentos, os quais,
apesar de
autorizados
pelo médico/auditor da seguradora,
não lhe foram oportunizados em nenhum momento pela
demandada
.

Desse modo
, diante d
a falha na prestação dos serviços
da seguradora
, ajuizou a presente demanda pretendendo reparação pelos danos morais s
uportados.

O
feito teve regular processamento, com a apresentação de defesa e réplica e
,
ao fim, sentenciado
com a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

R
ecorre
o autor pretendendo sua majoração
.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da
preliminar suscitada pela apelada para o não conhecimento do recurso
em razão da ausência de dialeticidade, visto que, no seu entender,
o
recorrente
optou pela simples reiteração das teses veiculadas na exordial para explicar seu inconformismo, sem contestar os fundamentos apresentados na sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal

fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante deve atacar especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, com expresso pedido de reforma da sentença
para a majoração do valor indenizatório.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

No mérito
, em que pese o autor insista em reafirmar
a ocorrência de
danos morais à hipótese, certo é
que os danos
extrapatrimoniais
já foram reconhecidos na sentença e
, na inexistência de
recurso da seguradora, não cabe mais qualquer discussão
quanto a este
ponto da sentença.

Assim, me atenho
apenas
à
análise do pedido
para a
majoração do valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, já antecipando que os reclamos do autor não merecem acolhimento.

Deveras,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência

o entendimento de que o
quantum
indenizatório
a título de danos morais
deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido
.

Assim, o
quantum

repara
tório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa
d
a pessoa
lesad
a
.

Levando-se em consideração tais parâmetros, é de se concluir que o montante fixado na sentença bem atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, devendo ser
mantido.

No que se refere ao marco
de incidência
da correção monetária
e juros n
o valor da indenização por dano moral
,
não tendo havido recurso pela parte interessada, não há como promover qualquer alteração em grau recursal.

Com essas considerações,
nego
provimento ao recurso
d
o
apelante
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024